Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À PENHORA. SÚMULA 84 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Correta a proteção do possuidor que, por meio dos embargos de terceiro, prova a cessão de direitos sobre o imóvel anterior ao registro de penhora e a boa-fé na aquisição, embora ausente o registro no Cartório dos Imóveis a traduzir a propriedade. Precedentes deste Tribunal.
3. Consoante dispõe a Súmula 84 do STJ, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."
4. Recurso conhecido e não provido.